Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008232-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), RODRIGO LAZARO NEVES - CPF: 606.688.812-91 (ADVOGADO), CLEBER BALIS - CPF: 655.235.121-68 (PACIENTE), JOSE NEVES - CPF: 505.756.788-87 (ADVOGADO), RODRIGO LAZARO NEVES - CPF: 606.688.812-91 (IMPETRANTE), JOSE NEVES - CPF: 505.756.788-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), GILMAR CAMPANHARO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LEANDRO ALVES - CPF: 458.618.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVAÇÃO FÚTIL.
PRETENDIDO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

MATERIALIDADE DO DELITO.
IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE EXCEPCIONAL DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. MATERIALIDADE FUNDADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE ADMINISTRATIVA. LAUDO DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO REVELADORES DA OCORRÊNCIA DE UM CRIME DE HOMICÍDIO. VÍTIMA MORTA PORTANDO DOCUMENTOS PERTECENTES À OUTRA PESSOA.

EQUÍVOCO NO NOME DA VÍTIMA NÃO OBSTATIVO DO SEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE E O TEOR DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO IP QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. O trancamento de investigação preliminar, inquérito policial ou de ação penal é medida excepcional, cabível somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem a necessidade de incursão fático-probatória, atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria ou da materialidade do crime ou alguma causa extintiva da punibilidade.

2. Não há que se falar em ausência de justa causa para o estabelecimento da ação penal, pois a ocorrência de mero equívoco quanto ao nome da vítima quando do oferecimento da denúncia, se deu em decorrência de que a vítima estava portando documentos de terceira pessoa. Além disso, a materialidade do crime está, aparentemente, consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito, Mapa Topográfico de Localização das Lesões, além dos depoimentos colhidos na seara inquisitorial, de testemunhas oculares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Cleber Balis
em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.
, por manter em seu desfavor, em trâmite a Ação Penal no 0000193-21.2004.8.11.0025, no bojo da qual o Paciente é
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
Homicídio Qualificado
pelo
motivo fútil
(art. 121, §2o do CP).

Em suma, o impetrante aduz
ausência de justa causa
para o seguimento da Ação Penal, por entender inexistente a
materialidade delitiva
, pois a vítima
Gilmar Campanharo
está viva; reforça ainda que foi determinado o cancelamento e retificação do assento de óbito.

Aduz mais, que o assistente
responsável por atestar o óbito
,
não seria técnico especializado em necropsia
, o que, igualmente geraria dúvidas quanto à materialidade do delito em questão.

Nessa ordem de ideias, o d. causídico requer a concessão
in limine
da ordem com vistas ao
trancamento
da Ação Penal, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
.

A petição inicial foi instruída com os documentos eletrônicos anexados do Id. 208311185 e seguintes.

A liminar foi
indeferida.
(Id. 21118838)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 213012695).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id.215979660):

“Habeas Corpus - Paciente denunciado pela suposta prática do ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal - almejado trancamento da ação penal - impossibilidade – sustentada ausência de justa causa - insubsistência - materialidade e indícios suficientes de autoria presentes - denúncia apta a sustentar o início da persecutio criminis - conduta que deve ser apurada no decorrer da instrução processual – mesmo diante da possibilidade da vítima estar utilizando documentos pertencentes a outra pessoa ou em eventual caso do ofendido não ter sido identificado, é indiscutível que com base nos elementos presentes nos autos, fora ceifada a vida de uma pessoa de forma totalmente brutal mediante diversas pauladas, principalmente na região da cabeça, o que demanda a devida investigação e processamento da ação penal para garantir a busca da verdade real – ausência de justa causa não configurada - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cleber Balis
foi
denunciado pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado
porque no dia
12.3.2000
, em conluio com a pessoa de
Luiz Carlos Leandro Alves,
fazendo uso de pedaços de pau, mataram a
suposta vítima
Gilmar Camparoto,

de alcunha denominada “
paraguai".

Após o recebimento da denúncia, foi verificado que o nome da vítima
Gilmar Camparoto

foi qualificada de maneira equivocamente, pois, a pessoa de
Gilmar Camparoto
compareceu nos autos, solicitando a retificação do assento de óbito.

Premissa em mesa, o impetrante alega a ausência de materialidade, argumentando que a suposta vítima
Gilmar Campanharo

teria
“ressuscitado”.
No entanto, os autos revelam
que a vítima de alcunha “
Paraguai”
morreu
utilizando documentos de identificação pertencentes à pessoa de
Gilmar Campanhoro
.
Esse fato não invalida a ação penal, pois as evidências do delito de Homicídio estão amparadas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Exame Necroscópico (Id. 208311188-Pg.19) -
Dr. Jorge Luiz Arcos ;
Mapa Topográfico de Localização de Lesões (Id. 208311189-Pg.2), além do depoimentos das testemunhas
oculares

Josenildo Cavalcante
(Id. 20831189-Pg.9) e
Otair da Silva Borges
(Id. 208311190-Pg.2)
. Desse modo, o caderno investigatório parece conter elementos mínimos capazes de respaldar o prosseguimento das investigações.

Portanto, mesmo diante da situação em que a vítima estava utilizando documentos pertencentes à outra pessoa (como indicado pelos depoimentos registrados na ata de audiência de Ids. 208317163-Pg.8 a Ids. 208317163), ou até mesmo na hipótese de a vitima não ter sido identificada, é inegável que, com base nos elementos presentes nos autos, que uma pessoa foi brutalmente assassinada com múltiplas “pauladas”, principalmente na região da cabeça, o que demanda a devida investigação e ação penal para garantir a busca da verdade real, bem como por justiça.

Necessário registrar, nesse ponto, a importância das provas que serão produzidas para o esclarecimento dos fatos em voga, para que o Magistrado de primeiro grau, dotado de livre convencimento motivado e de imparcialidade, realize a interpretação judicial no momento oportuno, não havendo, portanto, motivo para valoração antecipada das provas até agora produzidas, mesmo porque, necessário para tanto, o revolvimento e aprofundamento do arcabouçou probatório, não cabível em sede de
Habeas Corpus
.

E é assim, a alegativa de ausências de provas acerca do delito deve ser examinada de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração de tudo o que será apresentado e produzido, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, que se limita a uma análise superficial dos fatos e não admite o contraditório.

Nesse sentido, o trancamento da ação penal, pois, só seria possível no âmbito desta ação, se a atipicidade da conduta alegada pelo Impetrante estivesse comprovada de forma clara e inequívoca, o que não ocorre na hipótese.

Destaco:

“
Não há falar em trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, quando a inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e se fez acompanhada de elementos de informação obtidos no curso do inquérito policial, denotando a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime.

Por não comportar revolvimento do acervo probatório, o habeas corpus não se presta à discussão concernente à negativa de autoria, tarefa reservada à instrução criminal no bojo da ação penal principal.

(N.U 1026467-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Por fim, quanto à alegação acerca da veracidade do conteúdo do Laudo de Necropsia, choca-se com o mérito da Ação Penal, e, portanto, deve ser analisada pelo d. juízo da causa natural. Aliás, ao que vejo, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judicial, à audiência de instrução e julgamento está próxima de ser realizada (25/06/2024), oportunidade em que o causídico poderá suscitar os argumentos que entender de direito.

Diante do que foi exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal propalado na inicial, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
denego
a ordem vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024